Tribunal: TJSP
Processo: 1500629-17.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo majorado – Artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, do Código Penal – Reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea – Cabimento – O réu confessou a prática do crime, e, apesar de ter negado o emprego de arma de fogo na prática delitiva, a referida atenuante deve ser reconhecida, uma vez que esta foi utilizada na fundamentação da condenação – Afastamento do aumento da

Ementa:
Roubo majorado – Artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, do Código Penal – Reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea – Cabimento – O réu confessou a prática do crime, e, apesar de ter negado o emprego de arma de fogo na prática delitiva, a referida atenuante deve ser reconhecida, uma vez que esta foi utilizada na fundamentação da condenação – Afastamento do aumento da pena-base, reconhecendo-se o bis in idem entre o aumento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência – Impertinente – O apelante ostenta duas condenações por tráfico ilícito de drogas, com trânsito em julgado, conforme se depreende às fls. 122 e 123, sendo perfeitamente possível uma configurar maus antecedentes e outra configurar reincidência – Portanto, o aumento da pena na primeira fase da dosimetria não tem relação com o aumento na segunda fase da dosimetria, pois são causas completamente distintas - Afastamento da causa de aumento da pena relativa ao emprego de arma de fogo – Inadmissível – As vítimas asseveraram que foram ameaçadas pelo recorrente, através de arma de fogo – É desnecessária a apreensão do artefato e perícia para aferir a potencialidade lesiva da arma utilizada – Outrossim, as vítimas não são obrigadas a saberem se a arma tem potencialidade lesiva ou não, bastando, portanto, o emprego da arma de fogo para sofrerem a grave ameaça - Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena – Inadequado – Regime inicial fechado devidamente fixado, uma vez que o ré é reincidente – Ademais, a concessão de regime inicial diverso do fechado para autores de crime de roubo retira a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a prática deste tipo de delito - Pena reduzida e regime mantido – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500629-17.2018.8.26.0535, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante
MATHEUS HENRIQUE DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a atenuante relativa à confissão
espontânea de MATHEUS HENRIQUE DA COSTA, reduzindo-se a pena para 07
(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
no valor mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.Comunique-se ao Juízo das Execuções. Arrematando-se, uma vez que
os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até
o presente momento, não há motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-
se a prisão. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535
Apelante: Matheus Henrique da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Isabel
Voto no 26878
Roubo majorado Artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, do
Código Penal Reconhecimento da atenuante relativa à
confissão espontânea Cabimento O réu confessou a
prática do crime, e, apesar de ter negado o emprego de
arma de fogo na prática delitiva, a referida atenuante deve
ser reconhecida, uma vez que esta foi utilizada na
fundamentação da condenação Afastamento do aumento
da pena-base, reconhecendo-se o bis in idem entre o
aumento da sanção pelos maus antecedentes e pela
reincidência
Impertinente
O apelante ostenta duas
condenações por tráfico ilícito de drogas, com trânsito em
julgado, conforme se depreende às fls. 122 e 123, sendo
perfeitamente possível uma configurar maus antecedentes e
outra configurar reincidência Portanto, o aumento da
pena na primeira fase da dosimetria não tem relação com o
aumento na segunda fase da dosimetria, pois são causas
completamente distintas - Afastamento da causa de
aumento da pena relativa ao emprego de arma de fogo
Inadmissível
As vítimas asseveraram que foram
ameaçadas pelo recorrente, através de arma de fogo É
desnecessária a apreensão do artefato e perícia para aferir a
potencialidade lesiva da arma utilizada Outrossim, as
vítimas não são obrigadas a saberem se a arma tem
potencialidade lesiva ou não, bastando, portanto, o
emprego da arma de fogo para sofrerem a grave ameaça -
Fixação de regime mais brando para o início do
cumprimento da pena
Inadequado
Regime inicial
fechado devidamente fixado, uma vez que o ré é
reincidente
Ademais, a concessão de regime inicial
diverso do fechado para autores de crime de roubo retira a
eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a
prática deste tipo de delito - Pena reduzida e regime
mantido Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
3
Vistos.
Conforme informações contidas
na denúncia e no acervo probatório, em 09 de novembro de 2018, por
volta das 21h30, na Ladeira Mont Serrat, Recanto do Céu, no município
de Santa Isabel, o apelante MATHEUS HENRIQUE DA COSTA,
agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com
indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, em face das
vítimas EVA DE ASSIS RIBEIRO BRITTO e GILMAR FERREIRA
DE SOUZA, 01 (um) veículo, marca/modelo Fiat/Uno Vivace, placas
OWU 1062 - Santa Isabel/SP, bem como 02 (dois) aparelhos celulares e
01 (uma) carteira, todos pertencentes aos ofendidos.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 01a Vara Judicial da Comarca de Santa Isabel /SP, o recorrente foi
condenado à pena de 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento do montante equivalente a 20 dias-
multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso
II, e § 2o-A, do Código Penal.
Inconformado, apela a defesa
pleiteando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal,
reconhecendo-se o bis in idem entre o aumento da pena pelos maus
antecedentes e pela reincidência, o reconhecimento da atenuante
relativa à confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
4
pena relativa ao emprego de arma de fogo, bem como a fixação de
regime mais brando para o início do cumprimento da pena (fls.
203/215).
Bem processado o recurso, com
apresentação de contrarrazões (fls. 224/225), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu parcial provimento (fls.
239/243).
É o relatório.
O apelo da defesa merece parcial
provimento.
Apurou-se nos autos que, na data
dos fatos, o veículo acima descrito estava estacionado, com a chave no
contato, sendo que as vítimas conversavam em via pública, fora do
carro.
Nesse instante, o apelante e seu
comparsa se aproximaram dos ofendidos e, exibindo as armas de fogo
que traziam na cintura, anunciaram o assalto e exigiram a entrega do
automóvel, bem como os demais pertences das vítimas.
Diante da resistência do ofendido
Gilmar, que, em princípio, negou-se à entrega dos bens, o recorrente e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
5
seu comparsa intensificaram as ameaças, dizendo que atirariam neles.
Assim, subtraíram os aparelhos celulares e carteira das vítimas. Em
seguida, os agentes adentraram no veículo dos ofendidos, evadindo-se
na condução dele.
Cientificados da prática do roubo,
policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina, depararam-
se com o acusado, em via pública, na condução do automóvel subtraído.
Após breve acompanhamento, o
réu estacionou e desembarcou do carro, oportunidade em que foi
abordado pelos milicianos.
A materialidade do delito restou
comprovada diante do auto de prisão em flagrante de fl. 10, boletim de
ocorrência de fls. 16/19, auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, bem
como das demais provas produzidas no decorrer da instrução criminal.
Dúvida alguma paira quanto à
responsabilidade do apelante pelo delito em questão, tanto que restou
incontestada, não sendo alvo do presente recurso. Ademais, em sede
judicial, o recorrente admitiu a prática do roubo, além do que as vítimas
o reconheceram como sendo um dos autores do crime, sem dúvida
alguma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
6
Depreende-se que a defesa apenas
pleiteia, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal,
reconhecendo-se o bis in idem entre o aumento da pena pelos maus
antecedentes e pela reincidência, o reconhecimento da atenuante
relativa à confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento da
pena relativa ao emprego de arma de fogo, bem como a fixação de
regime mais brando para o início do cumprimento da pena.
O M.M. Juízo a quo aplicou a
pena na sentença, condenando o apelante em 1/6 acima da pena-base,
perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor
mínimo legal, tendo em vista seus maus antecedentes, conforme se
depreende à fl. 122.
Nota-se
que,
em
Juízo,
o
recorrente confessou a prática do crime, e, apesar de ter negado o
emprego de arma de fogo na prática delitiva, deve ser reconhecida a
referida atenuante, uma vez que esta foi utilizada na fundamentação da
condenação.
A propósito:
“Se a confissão, ainda que parcial,
serviu de suporte para a condenação, ela deverá ser utilizada como atenuante (art.
65, III, “d”, do CP) no momento de dosimetria da pena” (HC 217.683/SP, Rel.
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 25/06/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
7
Assim sendo, a pena deve ser
reduzida em 1/6, a qual deve ser mantida no patamar mínimo de 04
anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso, diante do disposto na súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que circunstâncias
atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do patamar
mínimo previsto pela lei.
Em face da agravante relativa à
reincidência, segundo consta às fls. 122/ 123, a pena foi majorada em
1/6, totalizando 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no
valor mínimo legal.
Não
há
que
se
falar
em
afastamento dos maus antecedentes, diante da configuração do bis in
idem em face do aumento da pena pela reincidência, pois a majoração
na primeira fase da dosimetria não tem relação com o aumento da
reprimenda pela reincidência, pois são causas completamente distintas,
sendo que o recorrente ostenta duas condenações por crimes de tráfico
ilícito de drogas, com trânsito em julgado, sendo perfeitamente possível
uma configurar maus antecedentes e outra configurar reincidência.
Outrossim, cumpre salientar que o
reconhecimento concomitante entre os maus antecedentes e a
reincidência não configura “bis in idem”, uma vez que são
expressamente regulados pela lei penal nos seus artigos 59, caput; 61,
inciso I; 63 e 68, todos do Código Penal, a permitir a individualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
8
da pena e possibilitar o exercício mais vigoroso de direito de punir em
relação ao indivíduo que ostenta antecedentes criminais negativos e foi
condenado anteriormente, sendo que deliberadamente se envolve na
prática de nova infração penal, situação que justifica exacerbar a pena
na primeira e na segunda fase do cálculo e reduzir o direito ao gozo de
benefícios.
As
referidas
circunstâncias
agravantes encontram amparo na própria Constituição Federal, diante
da interpretação dos princípios da isonomia, proporcionalidade e
razoabilidade, bem como na individualização da pena.
Portanto, o aumento da pena pelos
maus antecedentes e pela reincidência não implica o réu estar sendo
punido duas vezes pelo crime cometido, mas, diferentemente, pelo que
os atos praticados pelo agente refletem em relação ao seu
comportamento social.
Ora, voltar a cometer um crime
revela maior reprovabilidade no fato concreto em julgamento, e que
merece uma resposta penal mais severa, justificando a imposição da
reincidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
9
Este é o entendimento adotado
pelos Egrégios Tribunais Superiores:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA.
REINCIDÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
BIS
IN
IDEM.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME
INICIALMENTE FECHADO. CRIME COMETIDO APÓS A ENTRADA EM
VIGOR DA LEI 11.464/07. ORDEM DENEGADA. I. Apenas a dupla valoração do
mesmo fato configura o indevido bis in idem, o que não restou demonstrado nos
autos, porquanto os fatos geradores são distintos, não se configurando hipótese de
aplicação da Súmula 241/STJ. II. No que refere à suposta inconstitucionalidade e
ilegalidade da aplicação da reincidência como causa de gravame da pena, o Supremo
Tribunal Federal, seguido por esta Corte Superior de Justiça, reconhecem que a
aludida agravante genérica foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, sem
que haja violação aos Princípios da Isonomia, da Culpabilidade e do Non bis in
Idem. III Com a entrada em vigor da Lei 11.464/07, que alterou o art. 2o da Lei
8.072/90, o regime de cumprimento da pena, para aqueles que cometem tráfico
ilícito de entorpecentes, é o inicial fechado. IV. Ordem denegada.” (HC
145.061/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 28/09/2010, DJe 18/10/2010).
"PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO. REINCIDÊNCIA - Dentro dos limites legais, uma vez caracterizada a
reincidência, a agravante deve ser aplicada. II - Fere o disposto no art. 61, inciso I do
CP, a rejeição de sua incidência sob pretextos de bis in idem, concretamente
inocorrente, de não ser o reincidente necessariamente mais perverso e de que o
Estado é estimulador da reincidência. Recurso provido." (REsp 453818/RS, 5a
Turma, DJU de 18/11/2002).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
10
"PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. Não há falar-se em
bis in idem se, em obediência ao art. 61, inciso I, do Código Penal, aumentou-se a
pena sob o fundamento de ser o réu reincidente. Recurso conhecido e provido."
(REsp 442873/RS, 5a Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU
de 18/04/2003).
“HABEAS
CORPUS.
ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR, COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA.
CONDUTA
ANTERIOR
À
LEI
No
12.015/09.
AFASTAMENTO
DA
HEDIONDEZ.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE
ARMA. NECESSIDADE DE APREENSÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE
AUMENTO. 1. A partir do julgamento do Habeas Corpus no 88.664/GO, houve uma
mudança no entendimento da Sexta Turma, para que não mais se considerassem
hediondos os crimes de estupro ou atentado violento ao pudor praticados antes da
Lei no 12.015/09 quando cometidos mediante violência presumida. 2. “A não
aplicação da agravante da reincidência evidencia a violação ao artigo 61, I, do
Código Penal, pois inexistente a inconstitucionalidade do dispositivo que a prevê. O
simples reconhecimento da reincidência não importa em bis in idem, porquanto tão-
só visa reconhecer maior censurabilidade à conduta de quem reitera a prática
infracional, após o trânsito em julgado da sentença em que anteriormente foi
condenado.” (AgRg no REsp 916657/RS, Relatora Desembargadora
convocada Jane Silva, DJ de 28.4.08).
“A majoração da pena resultante da
reincidência não configura violação ao princípio do non bis in idem. Com base nesse
entendimento e assentando a recepção, pela CF/88, do inciso I do art. 61 do CP ('São
circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
11
crime: I a reincidência'), a Turma indeferiu habeas corpus em que condenado pela
prática do crime de roubo, cuja pena fora majorada em razão da reincidência, e
mantida pelo STJ, sustentava que a sua utilização, como causa obrigatória de
agravamento de pena, conflitaria com o aludido princípio constitucional, porquanto
estabeleceria como regra a punição a fato já punido. Considerou-se que o acórdão do
STJ estaria em consonância com a orientação pacificada nesta Corte. Precedentes
citados: HC 73.394/SP (DJU de 21.03.1997); HC 74.746/SP (DJU de 11.04.1997)”
(HC no 91.688/RS 2a T Rel. Min. EROS GRAU j. 14.08.2007
Informativo 476).
“Este Supremo Tribunal Federal sempre
reputou válida a fixação da circunstância agravante da reincidência, não entendendo
haver ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida” (STF 1a Turma,
HC 93.969/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. em 22.04.2008).
Na terceira fase da dosimetria,
diante das causas de aumento da pena relativas ao concurso de agentes e
emprego de arma de fogo, a pena foi majorada, sendo aplicado apenas o
aumento mais gravoso, relativo ao emprego de arma de fogo, na fração
de 2/3, restando definitiva em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e
18 dias-multa, no valor mínimo legal.
Impossível
o
afastamento
da
causa de aumento da pena relativa ao emprego de arma de fogo, a qual
restou devidamente comprovada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
12
Ocorre que deve prevalecer a
palavra das vítimas, que asseveraram terem sido ameaçadas pelos
agentes através do emprego de arma de fogo, justificando, assim, a
presença da referida causa de aumento de pena.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das
demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos
exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
“ROUBO QUALIFICADO - Emprego
de arma - Não apreensão do artefato utilizado pelo agente - Irrelevância - Vítima que
afirma categoricamente que um dos agentes portava um revólver - Aplicação do art.
157, § 2.o, I, do CP” (TJSP) - RT 852/568.
Ademais,
é
desnecessária
a
apreensão do artefato e perícia para aferir a potencialidade lesiva da
arma utilizada. A jurisprudência das Cortes Superiores admite de forma
pacífica a viabilidade de incidência da majorante, desde que amparada
por outros elementos probatórios. Senão vejamos:
“PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA
DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. (...) 2. É desnecessária a apreensão, e
consequente perícia da arma de fogo empregada no roubo, para comprovar a causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
13
de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que existentes
outros meios de prova (EREsp n. 961.863/RS, Relator p/ Acórdão Ministro Gilson
Dipp, Terceira Seção, DJe 06/04/2011). 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ. AgRg no REsp 756331/RS. Relatora: Ministra Alderita Ramos
de Oliveira. Órgão Julgador: T6 Sesta Turma. Data do Julgamento: 05/06/2012).
“Ementa:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, I). DESNECESSIDADE
DA APREENSÃO E
PERÍCIA
DA ARMA PARA
CARACTERIZAR
A
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO
PLENO. ORDEM DENEGADA. I. A apreensão da arma de fogo no afã de justificar
a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, não é necessária nas
hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros
meios de prova
(Precedentes:
HC
96099/RS,
Rel.
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe 5.6.2009). II. É assente na Corte que:
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, I). DESNECESSIDADE
DA APREENSÃO E
PERÍCIA
DA ARMA PARA
CARACTERIZAR
A
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO
PLENÁRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A perícia da arma de fogono
afã de justificar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, não
é necessária nas hipóteses em que o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por
outros meios de prova (Precedente: HC 96099/RS, Rel. Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe 5.6.2009).
Outrossim, as vítimas não são
obrigadas a saberem se a arma tem potencialidade lesiva ou não,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
14
bastando, portanto, o emprego da arma de fogo para sofrerem a grave
ameaça.
Por derradeiro, impertinente a
fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena,
vez que o acusado ostenta reincidência, conforme se depreende do
artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Ademais, a concessão de regime
inicial diverso do fechado para autores de crime de roubo retira a
eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a prática deste
tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“Força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“No crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
15
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
Por tais razões, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a
atenuante relativa à confissão espontânea de MATHEUS HENRIQUE
DA COSTA, reduzindo-se a pena para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e
10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo
legal, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500629-17.2018.8.26.0535 -Voto no
16
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.
Arrematando-se, uma vez que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há motivo para determinar sua
cassação. Assim, mantém-se a prisão. Recomende-se o réu na prisão em
que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR